Tribunal: TJMT
Processo: 1022920-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022920-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO SARDEIRO DA SILVA - CPF: 004.595.541-74 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N.o 9.246/2017) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE 04 (QUATRO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE PENA – AGRAVANTE QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO OBJETIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1, INCISO I, DO DECRETO
No 9.246/2017
– DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

Não sendo preenchido todos os requisitos constantes do Decreto Presidencial no 9.246/2017 (cumprimento de 1/5 da pena pelo agravante até 25 de dezembro de 2017), a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do benefício, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de ag
ravo em execução interposto por
Fernando Sardeiro da Silva,
objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0003958-57.2016.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, com fulcro no Decreto n.o 9.246/2017, unicamente em relação a condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado, oriundo da ação penal n.o 7633-62.2015.8.11.0064.

Inconformada, a Defensoria Pública insurgiu perante esta Corte, para pedir a concessão do indulto natalino, em relação ao delito de sequestro e cárcere privado. (Id. 65316968).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, fora convertido o julgamento em diligência para apresentação das contrarrazões (Id. 70492468), assegurando assim, o contraditório e ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, que manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução, para que seja mantida a decisão ora guerreada. (Id. 77463467).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 65316973 – fl. 31).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Coberlino, manifestou-se pelo
desprovimento do agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 68378966):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO REEDUCANDO COM BASE NO DECRETO N. 9.246/2017, UNICAMENTE EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, ORIUNDA DA AÇÃO PENAL N° 7633-62.2015.8.11.0064 – ALEGAÇÃO DE QUE ATÉ A DATA PUBLICAÇÃO DO REFERIDO DECRETO, O REEDUCANDO HAVIA CUMPRIDO 01 ANO, 05 MESES E 24 DIAS DA PENA IMPOSTA – INACOLHIMENTO – LEVANDO-SE EM CONTA QUE À ÉPOCA DA EDIÇÃO DO DECRETO 9.246/2017, NÃO HAVIA EXECUÇÃO DE PENA EM CURSO, APENAS PRISÃO PROVISÓRIA POR DELITO HEDIONDO QUE TIVERA SEU TRÂNSITO EM JULGADO EM 2018. ALÉM DISSO, MESMO CONSIDERANDO O PERÍODO EM QUE O APENADO PERMANECEU CUSTODIADO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA (4 MESES E 18 DIAS), A TOTALIDADE DO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO PELO ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO N. 9.246/2017 NÃO FOI ALCANÇADA, POIS, PARA TANTO, SERIA NECESSÁRIO QUE ELE TIVESSE CUMPRIDO, ATÉ 25.12.2017, PELO MENOS 01 (UM) ANO E 04 QUATRO MESES DE RECLUSÃO (QUE EQUIVALE A 1/5 DA PENA FIXADA). IMPOSSÍVEL, PORTANTO, FALAR-SE EM CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO – DESPROVIMENTO AO RECURSO”. (S.S.S)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de ag
ravo em execução interposto por
Fernando Sardeiro da Silva,
objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0003958-57.2016.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, com fulcro no Decreto n.o 9.246/2017, unicamente em relação a condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado, oriundo da ação penal n.o 7633-62.2015.8.11.0064.

A Defesa sustenta que o reeducando faz jus ao indulto natalino, pois preenchido os requisitos necessários para concessão do benefício previsto no Decreto n.o 9.246/2017, alegando que até a data da publicação do referido Decreto, o agravante havia cumprido 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias da pena imposta, sendo que o juízo singular não considerou a detração.

Necessário a transcrição da decisão agravada (Id. 65316969), vejamos:

“(...) I –

Cuida-se de guia de execução penal unificada, atinente ao recuperando FERNANDO SARDEIRO DA SILVA, qualificado.

A Defesa Técnica pugna pela concessão de indulto em relação à condenação oriunda da ação penal n° 7633-62.2015.8.11.0064, nos termos do Decreto n° 9.246/2017 (sequência 84.1).

O MPE se manifesta desfavorável ao pedido (sequência 87.1). Os autos vieram conclusos.

II –

Inicialmente, cumpre esclarecer que serão consideradas para fins de análise de concessão do indulto apenas a condenação oriunda da ação penal n° 7633-62.2015.8.11.0064, uma vez que é a única que possui trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto n° 9.246/2017, na linha da jurisprudência do STJ[1] .

Inviável a concessão de indulto.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a condenação oriunda da ação penal n° 7633-62.2015.8.11.0064 transitou em julgado para o Ministério Público em 19 de abril de 2016, estando o recuperando preso por este feito de 20/10/2015 a 10/03/2016, ou seja, por 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias.

O SEEU/CNJ aponta que até 25 de dezembro de 2017 o recuperando havia cumprido 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias da pena total, contudo, retirando o período de 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias, o restante, se refere à condenação pelo crime de homicídio, condenação esta que não pode ser analisada para fins de concessão de indulto nos termos do Decreto n° 9.246/2017, uma vez que não possuía trânsito em julgado até a data da publicação do referido decreto.

É de se dizer, em razão do recuperando encontrar-se preso preventivamente pelo crime de homicídio desde 30 de julho de 2016, foi necessário suspender o cumprimento da pena oriunda da ação penal n° 7633-62.2015.8.11.0064, dada a incompatibilidade da situação atual do recuperando e o regime fixado (aberto), vindo esta ser unificada e de fato iniciado o cumprimento da pena somente no ano de 2018 (sequência 1.1, página 196).

Deste modo, se a condenação pelo crime de homicídio não pode ser incluída para análise da concessão de indulto por ausência de trânsito em legal até a publicação do decreto, por óbvio, o período de prisão provisória desta condenação também não pode se prestar para benefício do recuperando, sob pena de incorrer em uma espécie de crédito penal, situação que não possui previsão legal.

Ademais, não custar assentar que, no concurso de infrações executar-se-á primeiramente a pena mais grave (CPB, 76)

Por todo exposto, INDEFERE-SE o pedido da Defesa Técnica, uma vez que até 25 de dezembro de 2017 o recuperando não havia cumprido o requisito objetivo necessário para a concessão de indulto em relação a condenação oriunda da ação penal n° 7633-62.2015.8.11.0064. (...)”

Denota-se da leitura acima que o magistrado singular, informou que o agravante até 25 de setembro de 2017, havia cumprido 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (dezessete) dias da pena total

Aduziu que o agravante permaneceu segregado cautelarmente de 20/10/2015 a 10/03/2016, ou seja 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias, os quais são referente ao delito de sequestro e cárcere privado, sendo o restante do cumprimento da pena relativo a condenação pelo delito de homicídio, o qual não pode ser analisado para fins da concessão do indulto, pois não possuía trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto n.o 9.246/2017.

Relatou que o agravante encontrava-se preso pelo delito de homicídio desde a data de 30 de julho de 2016, sendo necessário suspender o cumprimento da pena do crime de sequestro e cárcere privado [ação penal n.o 7633-62.2015.8.11.0064], dada a incompatibilidade da situação do mesmo e o regime fixado [aberto], visto que as guias devem ser unificadas para que possa ser iniciado o cumprimento da pena, o que ocorreu apenas em 2018.

Salientou que se a condenação do crime de homicídio não podia ser usada para análise da concessão do indulto por ausência do transito em julgado até a data da publicado do referido Decreto, o período que o agravante permaneceu segregado cautelarmente também não pode ser utilizado para benefício do recuperando.

Assim sendo, informou que o agravante não alcançou o requisito objetivo para concessão do indulto.

Pois bem.

Com relação ao Decreto no. 9.246/2017, tem-se que o à época então Presidente da República Michel Temer, no exercício da competência privativa que lhe confere o art. 84, ‘
caput’
, inciso XII, da Constituição Federal, e considerando a tradição, por ocasião das festividades comemorativas do Natal, concedeu indulto natalino coletivo às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança e comutação de penas às pessoas condenadas, prevendo no seu decreto os requisitos cumulativos necessários para se alcançar o perdão estatal, dentre os quais,
in verbis
:

“Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa; (Vide ADIN No 5874)

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos; [...]. ” –

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem subsumidas aos casos práticos, não devem ser restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

In casu
, pelas provas coligidas dos autos, o agravante não preenche todos os requisitos exigidos pela norma em comento pois lhe falta, sobretudo, o requisito objetivo.

Registra-se que o agravante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 148,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, conforme atestado de pena (Id. 65316972 – fl. 01).

Observa-se que, até a publicação do Decreto n.o 9.246/2017, o agravante havia cumprido 01 (um) ano e 09 (nove) meses da pena total, sendo que 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias, são referentes ao delito de sequestro e cárcere privado, sendo o restante do cumprimento da pena relativo a condenação pelo delito de homicídio, que, não pode ser utilizado para análise da concessão do indulto natalino, visto que na época da publicação do referido Decreto não havia sentença com trânsito em julgado.

Assim, verifica-se que o agravante não faz jus a concessão do indulto, pois conforme dispõe o art. 1, inciso I, do Decreto n.o 9.246/2017, o mesmo deveria ter cumprido 1/5 [um quinto], da pena imposta para o delito de sequestro e cárcere privado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – AFASTADA A CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – ENUNCIADO N. 12 DO TJMT – READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível a concessão de indulto,
com a consequente extinção da punibilidade do réu
, uma vez que não foi preenchido o requisito exigido para a obtenção do indulto natalino.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Readequada a pena-base, porém mantida acima do mínimo legal por haver outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. (N.U 0010010-69.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019) (g.n) ”

Assim, inviável a concessão do indulto ao agravante.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Fernando Sardeiro da Silva
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021